Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722941-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por Ana Carolina Montes Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do proc. n. 0717337-95.2024.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade de ato administrativo da PMDF, consistente na exigência da apresentação do Certificado de Conclusão de Residência Médica como condição para matrícula e admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC). A apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação para sobrestar os efeitos da sentença recorrida. Relata que ajuizou a ação com o objetivo de assegurar seu direito à matrícula e permanência no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde (CHOSC) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), bem como sua promoção ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS) – Médicos. Sustenta que a exigência de apresentação do certificado de conclusão da residência médica ou título de especialista, imposta pela Administração Pública, foi introduzida por edital de retificação no curso do certame, contrariando a redação original do edital de abertura. Alega que, à época da convocação, já havia concluído 88,25% do programa de residência médica, o que, segundo defende, autoriza a abreviação do curso com base no art. 47, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) e no art. 1o da Lei no 6.932/1981. Afirma que, embora o pedido de tutela cautelar tenha sido inicialmente indeferido, obteve decisão favorável em sede de agravo de instrumento, que lhe garantiu a permanência no certame em condição sub judice. Contudo, a sentença de mérito julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o prazo para comprovação da titulação havia se esgotado e que a alteração do edital era necessária para sanar contradições. Aduz que a sentença também considerou razoável a exigência de comprovação da habilitação na especialidade médica para ingresso no cargo. Sustenta que demonstrou extraordinário aproveitamento nos estudos, tendo sido aprovada em primeiro lugar no concurso, concluído o CHOSC em quarta colocação geral, sido premiada como “Médico Residente Destaque do ano de 2025” no Hospital das Forças Armadas e concluído formalmente a residência médica em 28 de fevereiro de 2025. Argumenta que ajuizou ação na Justiça Federal buscando o reconhecimento do direito à antecipação da conclusão da residência médica com efeitos retroativos, o que, se acolhido, supriria o requisito de titulação exigido no certame. Alega que a manutenção da sentença recorrida, sem a concessão de efeito suspensivo, poderá acarretar sua exclusão do cargo militar, com prejuízo irreparável à sua carreira e ao interesse público, uma vez que já se encontra promovida ao posto de Segundo-Tenente e em efetivo exercício das funções. Defende que a exigência formal do certificado, desconsiderando sua aptidão técnica já demonstrada, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do Art. 995, parágrafo único, c/c Art. 1.012, § 4o, do CPC, bem como a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a sua manutenção no cargo de Segundo-Tenente do QOPMS – Médicos da PMDF, com todos os direitos e atribuições, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido. Requer, ainda, a fixação de astreintes para o imediato cumprimento da liminar, bem como a condenação do apelado em perdas e danos em caso de descumprimento da ordem judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Do efeito suspensivo Conforme relatado, a parte apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nesse ponto, destaco que, não se enquadrando a presente hipótese em nenhum dos incisos do § 1o do Art. 1.012, a apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis. Da concessão da antecipação da tutela recursal No que diz respeito ao pedido de concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a sua manutenção no cargo de Segundo-Tenente do QOPMS – Médicos da PMDF, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido, reputo não evidenciados os pressupostos para tanto. Reporto-me à análise já realizada por esta Relatoria por ocasião do julgamento do AI 0744073-10.2024.8.07.0000 (Acórdão 1972149): [...] Os documentos acostados aos autos de origem até o momento demonstram a participação da parte agravante como candidata no concurso público regido pelo Edital n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023, de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da PMDF, destinado ao provimento de vagas existente no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS) – Médicos, Dentistas e Veterinários. Analisando a documentação disponível nos autos principais, a candidata apresentou diário oficial do DF no qual consta a sua aprovação em primeiro lugar para médica, na especialidade ginecologia (ID 211642958, p. 53). O Distrito Federal, na contestação, defende que a eliminação da candidata do certame com fulcro no art. 11 da Lei 7.289/1984, sob o argumento de que a parte autora não apresentou o diploma de conclusão de ensino superior. Os documentos acostados aos autos demonstram que houve a devida apresentação do diploma de curso superior. O item 20 do Edital Normativo do certame, com data de 12.04.2023, previa (ID 211559355 - Pág. 12 – origem): [...] Com efeito, o Edital NormativO previa o dever de apresentação do diploma de graduação em curso superior, mas não exigia a comprovação da residência, no momento da matrícula no curso de habilitação de oficiais. Posteriormente, consoante a retificação prevista no Edital no 63/2023 (ID 211559373 - Pág. 3. Origem), de 07/06/2023, no item 20 acima transcrito foi incluído a alínea J, nos seguintes termos: [...] A referida retificação ocorreu antes da aplicação da prova, a qual se encontrava prevista para a data de 30.07.2023, de acordo com o item 9.2 do Edital de abertura do certame (ID 215187818 - Pág. 16). [...] Nesse contexto, consignou-se a inexistência de vício no ato da Administração Pública de exigência da especialidade (Certificado de Conclusão de Residência Médica) para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), regido pelo Edital n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023. Por essas razões, tenho por não infirmada, no presente momento, a compreensão de que a alteração do Edital, promovida antes da prova, de forma isonômica e com observância ao princípio da legalidade, não configurou vício da Administração Pública capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário. Assim, não obstante a apelante alegue ter demonstrado “extraordinário aproveitamento nos estudos”, por ter sido (a) aprovada em primeiro lugar no concurso, (b) concluído o CHOSC em quarta colocação geral, (c) premiada como “Médico Residente Destaque do ano de 2025” no Hospital das Forças Armadas e (d) concluído formalmente a residência médica em 28 de fevereiro de 2025, reputo não evidenciada a probabilidade do direito da apelante, quanto ao cumprimento das regras editalícias acerca da exigência do Certificado de Conclusão de Residência Médica para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC). Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não verifico presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada postulada, uma vez não evidenciada, de plano, a probabilidade do provimento recursal. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEIXO DE ATRIBUIR o efeito suspensivo ao presente recurso conforme postulado, uma vez que a apelação, no presente caso, é dotada de efeito suspensivo por lei e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, à míngua dos requisitos do Art. 300 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator